Tribunal: STF
Processo: RE 1362277
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 68):



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL JUDICIAL. ART. 12 DO REGIMENTO INTERNO. SEQUESTRO DE VERBAS DO INSS. PRECATÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    Não é aplicável ao presente caso o artigo 12 do Regimento Interno desta Corte. Sua redação deixa claro que à Corte Especial compete processar e julgar o mandado de segurança contra ato do Presidente do TRF 4ª Região. O ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no exercício de função administrativa, como é o caso do pagamento de precatórios, refoge à competência desta Corte. Não há como equiparar o ato administrativo do Presidente do Tribunal de Justiça ao ato administrativo do Presidente do TRF, esse sim, suscetível de mandado de segurança de competência da Corte Especial Judicial. 



    A jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de considerar que os atos dos Presidentes de Tribunais, concernentes ao processamento e pagamento de precatórios, ostentam natureza administrativa (Súmula no 311 do STJ: "Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional"). 



    Definida a natureza jurídica da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (ato administrativo), é possível concluir que a ação mandamental impetrada pelo INSS não se insere nas hipóteses previstas no artigo 108, I, c, da Constituição Federal, pois o dispositivo estabelece a competência originária dos Tribunais Regionais Federais para o processamento e julgamento dos mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal". Aplica-se, na espécie, o disposto no art. 21 da Lei Orgânica da Magistratura - Lei Complementar 35/79”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 73), foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Vol. 1, fl. 86).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 107), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega que, ao reconhecer a sua incompetência para julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o TRF/4ª Região violou os artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 109, I e VIII, da CF/1988.



    Quanto à ofensa ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, requer a anulação do acórdão recorrido, ao fundamento de que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Em relação ao artigo 109, I e VIII, da Constituição aduz que (a) a simples participação do INSS na lide, por si só atrai a competência da justiça federal; (b) a atual redação da lei do Mandado de Segurança “considera federal a autoridade quando os efeitos de sua decisão puderem repercutir na atividade de ente federal” (Vol. 1, fl. 114); e (c) o ato coator realizado por desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou o sequestro de valores em desfavor da autarquia previdenciária, sem observar o procedimento previsto no artigo 100 da CF/1988, “acaba por investir-se em uma atividade administrativamente de natureza eminentemente federal na espécie”(Vol. 1, fl. 121).



    Na sequência, o apelo extremo foi admitido (Vol. 1, fl. 126).



    É o relatório. Decido. 



     



    Não assiste razão ao recorrente.



    De início, no tocante à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Quanto ao que remanesce, no caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declarou sua incompetência para julgar Mandado de Segurança impetrado pelo INSS, em face de ato administrativo praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Vejam-se os seguintes os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 62):



    “Da competência da Justiça Federal 



    O pedido inicial foi apreciado por este Relator nestes termos:



    'Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que determinou procedesse o INSS à complementação do valor requisitado, sob pena de sequestro. 



    De início, cumpre considerar que o exercício da jurisdição tem por objetivo a resolução de conflitos de interesses e, via de regra, é exteriorizada por meio de decisão judicial, podendo ser combatida pelos meios que a legislação processual autoriza. De outra parte, nada impede que a mesma autoridade judicial também profira decisões de natureza administrativa, podendo ser revisada, caso haja inconformismo, na própria esfera administrativa, como também pela via judicial adequada e, fundamentalmente, perante o órgão julgador competente.



    A distinção entre o que venha a ser decisão de natureza jurisdicional ou administrativa possui relevância para a solução do caso em tela, não só em razão do disposto no art. 5º da Lei nº 12.016/09, mas especialmente porque influencia na definição da competência para o processamento e julgamento, do presente mandado de segurança. 



    A despeito dos argumentos lançados na petição inicial, não se pode deixar de considerar o fato de que a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de considerar que os atos dos Presidentes de Tribunais, concernentes ao processamento e pagamento de precatórios, ostentam natureza administrativa.



    […]



    Definida a natureza jurídica da decisão proferida pela autoridade apontada como coatara (ato administrativo), é possível concluir que a ação mandamental impetrada pelo INSS não se insere nas hipóteses previstas no artigo 108, I, c, da Constituição Federal, pois o dispositivo estabelece a competência originária dos Tribunais Regionais Federais para o processamento e julgamento dos "mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal".



    In, caso, o ato coator foi cometido pelo Presidente de outro Tribunal, não sendo possível, por conseguinte, apreciar este feito por membros desta Corte.



    De qualquer forma, ainda que não houvesse previsão constitucional fixando as hipóteses de competência originaria do Tribunais Regionais Federais, a Lei Orgânica da Magistratura - LOMAN (LC 35/79) muito bem resolve a presente questão.



    De registrar que o art. 21, inc. VI daquele Diploma Legal estabelece a competência dos Tribunais para julgar, originariamente, os mandados de segurança contra "seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções'.



    (…)



    O próprio STF já editou, em duas oportunidades, enunciados afastando sua competência para o processamento e julgamento de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Reproduzo: 



    (…)



    O entendimento consolidado pela Supremo Corte, embora destinado a dar solução às ações mandamentais lá impetradas contra ato de tribunal diverso, muito bem se amolda ao caso concreto. Dessa forma, o reconhecimento da incompetência deste Tribunal para o processamento e julgamento do presente mandado de segurança impetrado em virtude de ato cometido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é medida que se impõe. Devem, por conseguintes, os autos serem remetidos aquele Tribunal. Após as diligências de praxe, dê-se baixa na distribuição Intimem-se." 



    Não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da análise do pedido liminar, razão pela qual mantenho integralmente”.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e da Constituição Federal, os mandados de segurança impetrados contra atos de Tribunal devem ser resolvidos em seu próprio âmbito.



    Confira-se precedente do TRIBUNAL PLENO: 



    “- CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.



    I. - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANDOU INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO, AFASTANDO-O DAS SUAS FUNÇÕES. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO WRIT É DO PRÓPRIO TRIBUNAL, POR ISSO QUE NÃO OCORRENTE, NO CASO, A HIPÓTESE INSCRITA NO ART. 102, I, 'N', DA CONSTITUIÇÃO.



    II. - A CONSTITUIÇÃO E A LOMAN DESEJAM QUE OS MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA ATOS DE TRIBUNAL SEJAM RESOLVIDOS, ORIGINARIAMENTE, NO ÂMBITO DO PRÓPRIO TRIBUNAL, COM OS RECURSOS CABÍVEIS. (CF, ART. 102, I, 'D', ART. 105, I, 'B'; ART. 108, I, 'C'; LOMAN, ART. 21, VI).



    III. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (MS 20.969-AgR, Relator(a): Ministro CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 31/8/1990)



    Cite-se, ainda, decisão proferida pelo Eminente Min. DIAS TOFFOLI nos autos do RMS 32.281, DJe de 3/2/2014:



    “O ato questionado no presente mandamus, ora em sede de recurso ordinário, consubstancia-se em ato do Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual não convocou a impetrante para participação na segunda fase do Concurso Público para o cargo de Assistente Social Judiciário promovido por aquela Corte de Justiça.



    (...)



    No caso dos autos, a autoridade apontada para figurar no polo passivo do mandamus é o Desembargador Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujos atos estão submetidos a exame originário pelo próprio e. TJSP, em sede de mandado de segurança. É o que dispõe o art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional:



    Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente:



    VI julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e o de suas Câmaras, Turmas ou Seções.



    Nesse sentido, também, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    - CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. I. - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANDOU INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO, AFASTANDO-O DAS SUAS FUNÇÕES. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO WRIT É DO PRÓPRIO TRIBUNAL, POR ISSO QUE NÃO OCORRENTE, NO CASO, A HIPÓTESE INSCRITA NO ART. 102, I, 'N', DA CONSTITUIÇÃO. II. - A CONSTITUIÇÃO E A LOMAN DESEJAM QUE OS MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA ATOS DE TRIBUNAL SEJAM RESOLVIDOS, ORIGINARIAMENTE, NO ÂMBITO DO PRÓPRIO TRIBUNAL, COM OS RECURSOS CABÍVEIS. (CF, ART. 102, I, 'D', ART. 105, I, 'B'; ART. 108, I, 'C'; LOMAN, ART. 21, VI). III. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (MS nº 20.969/SP-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 31/8/90 - grifei).



    CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.F.. ELEIÇÃO DE TRIBUNAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. C.F., ART. 102, I, "N". I. - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, QUEBRANDO A REGRA DA ANTIGUIDADE, PREVISTA NO ART. 102. DA LOMAN, PREENCHEU, POR ELEIÇÃO, O CARGO DE VICE-PRESIDENTE DA CORTE. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO WRIT É DO PRÓPRIO TRIBUNAL, DADO QUE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL É DO PRÓPRIO TRIBUNAL. II. - OS PRESSUPOSTOS DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO, IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO QUE GERARIAM A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA FORMA DA ALINEA "N" DO INC. I DO ART. 102, DA CONSTITUIÇÃO, DEVEM SER APRECIADOS PELO TRIBUNAL COMPETENTE, EM PRINCÍPIO, PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. PRECEDENTES DO S.T.F.. III. A REGRA DE COMPETÊNCIA INSCRITA NO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO, PRESSUPÕE, ADEMAIS, UM PROCEDIMENTO DE NATUREZA JURISDICIONAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. IV. - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL (AO nº 176/MS, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal pleno, DJ de 18/6/93 - grifei).



    'MANDADO DE SEGURANÇA'. ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL. NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE ENQUADRA A HIPÓTESE NO ART. 119, I, LETRA 'I', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 330. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979), ART. 21, VI. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (MS 20607, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/1986, DJ 04-03-1988 PP-03891 EMENT VOL-01492-01 PP-00052)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (art. 21, § 1º do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.”



    Ainda, na AO-AGR 1131, DJ de 13/2/2009, a Segunda Turma do STF, ao analisar caso acerca de Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, proferida em sede de procedimento administrativo, importou a aposentadoria compulsória do impetrante, decretada por razões de interesse público, em relação ao cargo de magistrado estadual por ele titularizado, ratificou a decisão do Relator, Min. CELSO DE MELLO, que assentou ser daquele Tribunal Estadual a competência para apreciar, originariamente, o mandado de segurança impetrado contra a deliberação da Corte judiciária estadual em sede estritamente administrativa, “eis que inteiramente aplicável, ao caso, o que prescreve o art. 21, VI da LOMAN, não derrogado, no ponto, pela vigente Constituição da República ( RTJ 70/645 - RTJ 78/87 - RTJ 117/65 - RTJ 120/73 - RTJ 128/101 - RTJ 129/1070 - RTJ 132/706 - RTJ 141/1025, v . g .)”



    O acórdão recorrido está de acordo com os precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente